Tribunal: TJDFT
Processo: 0009466-02.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0009466-02.2017.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CONDOMINIO LAKE SIDE HOTEL RESIDENCE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, RAFAEL CEZAR FAQUINELI TIMOTEO D E S P A C H O Retire-se os autos da pauta de julgamento, ante a necessidade de julgamento conjunto deste recurso com a Apelação 0713280-78.2017.8.07.0018. Após, retornem os autos conclusos para análise conjunta. Brasília, 13 de janeiro de 2021 16:35:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador